Tribunal: TCU
Processo: 022.164/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 251/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação e de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.164/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fabia da Silva Diamante (XXX.431.261-XX); Silbene Correa Perassolo da Silva (XXX.747.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que emita novos atos, livres das inconsistências apontadas pela unidade técnica, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.